Tribunal: TJDFT
Processo: 0711971-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Processo : 0711971-05.2019.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por Upiara Empreendimentos e Participações S/A, em face da resp. sentença que julgou procedente o pedido monitório formulado por Informac Comércio de Produtos de Informática Ltda – ME, condenando a ré ao pagamento do valor representado pelas faturas juntadas ao Id. 33885939 – p. 2, 4, 6, 8 e 9, equivalente neste recurso ao Id. 10750313 – p. 2, 4, 6, 8 e 9, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% a partir dos respectivos protestos, à exceção da fatura constante à p. 9, cuja correção e juros moratórios devem incidir a partir do vencimento. A apelante pede o provimento ao recurso para reformar a resp. sentença, estipulando o termo inicial dos juros de mora referentes ao documento de Id. 33885939 – p. 9 a partir da citação, na forma do parágrafo único do art. 397, do CC, bem assim quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, consoante dispõe o art. 86, do CPC. Contrarrazões apresentadas, pela manutenção. Verificada a renúncia ao mandato outorgado pela apelante[1], com pedido de exclusão de todos os advogados dantes habilitados, também constatada a notificação da parte[2], ordenou-se[3] a intimação pessoal da apelante, para regularização processual, sob pena de não conhecimento do recurso, todavia, frustrada a intimação no endereço informado nos autos[4]. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido tendo em vista o não atendimento à determinação de regularização da representação processual. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos. A seu turno, dispõe o art. 76 do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. No caso dos autos, a tentativa de intimação da apelante para regularizar a representação processual não prosperou, porquanto não localizada no endereço constante dos autos. Conforme certificado pelo oficial de justiça, o zelador do prédio noticiou que a parte se mudou para local não conhecido, o que não fora devidamente comunicado nos autos. Destarte, presumindo-se válida a intimação que lhe fora dirigida, não tendo a apelante regularizado a representação processual, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço da apelação com fulcro no art. 76, § 2o, inc. I, e no art. 932, inc. III, ambos do Código de Processo Civil. Em decorrência e com suporte na orientação da Corte Superior (AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG), majoro os honorários de sucumbência em 1%, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17186077. [2] Id. 17186078. [3] Id. 17219648. [4] Id. 17452883.